Tribunal: TJSP
Processo: 1006051-69.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Infortunística – Artralgia crônica, condropatia nos joelhos e lesões meniscais – Incapacidade parcial e permanente verificada – Nexo concausal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
Infortunística – Artralgia crônica, condropatia nos joelhos e lesões meniscais – Incapacidade parcial e permanente verificada – Nexo concausal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006051-69.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ROBISON MOISES MACHADO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação,
julgando procedente o pedido, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
2
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037
Apelante: Robison Moises Machado
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Araraquara
VOTO: 18.033.
ACÓRDÃO
Infortunística Artralgia crônica, condropatia nos joelhos
e lesões meniscais Incapacidade parcial e permanente
verificada Nexo concausal devidamente comprovado
Auxílio-acidente devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios que serão arbitrados na
liquidação.
Recurso provido para julgar a ação procedente, observada
a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor benefício acidentário, condenando-o ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cujo
relatório se adota; defende a procedência do pedido, por entender presentes os
requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo a função de soldador, foi acometido por males nos
joelhos, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos CAT emitida; houve a concessão de
auxílio-doença previdenciário de 12.08.2007 a 18.09.2007 (fls. 211
hérnia
inguinal), de 12.11.2008 a 05.01.2009 (fls. 215 transtornos internos dos joelhos),
de 18.10.2010 a 30.11.2010 (fls. 219 transtornos internos dos joelhos), de
27.12.2012 a 05.03.2013 (fls. 223
transtornos internos dos joelhos) e de
05.06.2014 a 01.08.2014 (fls. 226 transtornos internos dos joelhos).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor apresenta
artralgia crônica, condropatia nos joelhos e lesões meniscais, que têm nexo
concausal com o labor e diminuem a funcionalidade dos joelhos em grau leve, mas
não reduziriam a capacidade profissional do segurado (fls. 141/148).
Constatou o expert no exame físico:
Exame Físico Especial
(Joelhos direito e esquerdo)
Inspeção - cicatriz cirúrgica de + ou - 0,5 cm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
4
cada, varias em joelho direito e esquerdo (artroscopias), com boas
aparências.
Percussão/Palpação - dor referida como de
intensidade leve.
Movimentação - livre para flexão e extensão,
com leve crepitação (direito e esquerdo).
Força - normal.
Marcha - normal.
Testes de estabilidade - joelhos estáveis (fls. 145
o grifo consta do original).
Por fim, observou:
- Paciente (autor) portador de artralgia crônica
(joelho direito e esquerdo), com condropatia em joelhos (artroses)
+ lesões meniscais. Etiologia multifatorial. Já submetido a
tratamentos clinico, cirúrgico e fisioterápico. A redução funcional
atual dos joelhos é de grau leve (processo degenerativo). Não está
incapaz para vida laboral (atualmente desempregado). Paciente
deverá dar continuidade ao tratamento medico especializado.
Apesar de etiologia multifatorial o trabalho do autor (soldador)
por vários anos, poderá ter sido fator contributivo para as
alterações observadas nos joelhos (fls. 145).
O louvado apresentou esclarecimentos às fls. 161, ratificando
o laudo apresentado.
Em que pese a conclusão pericial e o entendimento esposado
na r. sentença, é caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual do segurado.
Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem que o Juiz não está adstrito à
conclusão laudo, podendo firmar o seu convencimento com as observações e
constatações periciais e também outros elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, cabe transcrever precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
5
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC) (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
Asseverou o perito que o obreiro tem lesões nos joelhos, que
diminuem sua funcionalidade em grau leve, mas que não reduziriam sua capacidade
profissional.
Contudo,
as
patologias
diagnosticadas
nos
joelhos,
inequivocamente, geram maior esforço para o labor, ainda que em grau leve.
Diagnosticadas lesões que dificultam o exercício de seu
mister, exigindo o dispêndio de permanente maior esforço, o que, a bem da verdade,
não deixa de ser redução da capacidade, e como tal, passível de indenização
acidentária, na forma do artigo 104, II, do Decreto no 3.048/99.
Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (Código de Processo Civil de 1973, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima,
porque a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro Celso Limongi, no
mencionado recurso, e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão,
além de refletir diretamente na atividade laboral, por demandar, ainda que mínimo,
um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas
as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante de
tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor
uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento
do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.
A propósito, confira-se a ementa do sobredito julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
6
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei
8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a
existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que
implique redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau
do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o
qual será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (STJ, REsp. no
1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi - Desembargador
convocado do TJSP, julgado em 25/08/2010).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso dos autos:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
7
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as sequelas impeçam o segurado de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
O nexo concausal foi devidamente demonstrado pela
conclusão pericial.
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
8
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. no 198.580,
5a Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível no 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (02.08.2014 fls.
226), já que os afastamentos anteriores eram mera tentativa de cura das patologias,
que ainda não estavam consolidadas. Assim, não há que se falar em prescrição.
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
9
1.786.736-SP e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete
Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
10
sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-
doença pelas mesmas moléstias aqui diagnosticadas.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
11
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação, julgando procedente o pedido, devendo ser observada a suspensão do
processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006051-69.2018.8.26.0037 -Voto no 18.033 (acr)
12